Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001815-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL E PIRÂMIDE FINANCEIRA. SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO PATRIK. CRIPTACOIN. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REJEIÇÃO. 1. A motivação aliunde ou “per relationem” é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. 2. O delito de lavagem de dinheiro se perfaz não apenas pela ocultação ou dissimulação da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, mas também pela ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação de tais bens, direitos ou valores obtidos por meio da prática da infração penal antecedente, para dar-lhe aparência lícita (mascarando a origem ilícita). 3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 4. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos. 5. A compra de veículos de luxo, com dinheiro obtido em crime anterior, utilizando-se de interposta pessoa, realizando o pagamento por transferências e/ou cheques de conta bancária de outrem e registrando o bem em nome de pessoa jurídica da qual não é sócio ou de terceiros, caracteriza o delito de lavagem de capitais. 6. Diante da inexistência de provas suficientes de ter um dos réus concorrido para a infração penal relacionada ao veículo Toyota Hilux negociado com outro réu, sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida de rigor. 7. A confissão espontânea, ainda que qualificada, se caracteriza quando o agente assume a prática de elementares do tipo, o que não ocorreu no caso em tela, em que o réu foi categórico em negar a prática dos delitos. 8. Uma vez que o crime de lavagem de capitais foi praticado por meio de organização criminosa, correta a incidência da causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98. 10. Aplicadas penas corporais de detenção e reclusão, os regimes e as substituições devem ser analisados e fixados. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus WELLINGTON, PAULO HENRIQUE, SÉRGIO, ANA CAROLINE e UÉLIO desprovidos. Recurso de WEVERTON e JOSÉ CARLOS LEITE parcialmente providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime que lhe foi imputado (artigo 2o, inciso IX, da Lei 1.521/1951), ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação e ausência de dolo e de vantagem ilícita, evidenciados pelo repasse integral dos valores depositados na conta corrente da empresa de sua propriedade para as contas correntes indicadas por aquele que se apresentava como sócio-diretor da empresa Kripta Investimentos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pede, ainda, que a pena-base seja mantida no patamar mínimo, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como reiterando o pedido de manutenção da pena-base no mínimo legal, sem apontar afronta a nenhum dispositivo constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A Defesa requereu o reconhecimento da confissão qualificada. Alegou que o réu jamais negou a venda de moedas digitais na região de São Paulo, embora tenha atuado com erro de proibição, situação que configura a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. Sem razão, pois o réu negou todos os delitos e afirmou que jamais trabalhou para a Kriptacoin, mas apenas fez investimentos na moeda. Disse que era conhecido no marketing de relacionamento, então, algumas pessoas também fizeram investimento confiando na sua pessoa. Assim, ao contrário do que alegou a Defesa, o réu negou cabalmente ter realizado a venda de moedas e também a prática dos outros delitos. Saliente-se, todavia, que nenhum benefício prático resultaria no reconhecimento da confissão espontânea, pois as penas iniciais foram fixadas no mínimo legal e, portanto, não poderiam ser reduzidas abaixo desse patamar, na segunda etapa. Nada a prover, portanto” (ID 50869009). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (AgRg no HC n. 773.427/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar com base na aventada transgressão aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Logo, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). No tocante ao apontado malferimento violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido” (RE 1422526 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). No que se refere ao pedido de manutenção da pena-base no patamar mínimo formulado em ambos os recursos, inviável o prosseguimento, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025